Tribunal: CARF
Processo: 16306.000085/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000085/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
SP TELECOMUNICACOES PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Uma vez não verificadas quaisquer das hipóteses descritas pelo art. 59, incisos
I e II, do Decreto 70.235/72, descabe falar em nulidade de atos decisórios que,
ao fim e ao cabo, respeitam as regras atinentes as formalidades mínimas
necessárias à sua prática.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de
renda sobre valores percebidos pela contribuinte a título de Juros Sobre Capital
próprio, mas não efetuado o recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a
glosa da compensação efetuada pelo contribuinte, conforme assentado,
inclusive, no PN COSIT de no 01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, , Flávio
Machado Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000085/2008-97
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000085/2008-97

Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual pretende a
recorrente a quitação de débito de Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre valores
pagos por sua controlada, Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp, a título de Juros Sobre
Capital Próprio (R$ 11.954.646,31, conforme PERDCOMP de e-fl. 6 e ss), com o crédito de
mesma natureza apurado no ano-calendário de 2002 no importe de R$ 19.035.219,14 (e-fl. 7).
O pleito compensatório em questão foi indeferido pela DRF de São Paulo por
meio do despacho decisório de e-fls. 31/36, sob os seguintes fundamentos:
a) os valores que compõe o direito creditório pretendido não teriam sido
declarados em DIRF pela respectiva fonte pagadora;
b) outrossim, a TELESP não teria comprovado o pagamento do citado IRRF,
tendo informado, noutro giro, em DCTF, a quitação da obrigação mediante
compensação (autuada no processo de no 11610.005599/2003-67) que não teria
sido homologada pela unidade de origem responsável pela análise daquele pleito;
c) por fim, haveria divergências entre os montantes declarados em DCTF pela TELESP
a título de IRRF sobre JCP e aqueles que, de acordo com o valor de despesas com
este tipo de pagamento, informados na Ficha 06A, linha 35, da DIPJ/AC2002 desta
companhia, seriam, efetivamente, devidos (há, ai, segundo a Autoridade Fiscal, uma
diferença de pouco mais de R$ 2 milhões).
Intimada sobre o conteúdo do aludido despacho decisório, a contribuinte opôs a
sua manifestação de inconformidade (e-fls. 38/50), em que, preliminarmente, sustenta a nulidade
da decisão então impugnada uma vez que a compensação realizada pela TELESP, e autuada no
processo de no 11610.005599/2003-67, não teria sido definitivamente julgada, de sorte que os efeitos do
indeferimento daquele pleito não teriam, ainda, se operado.
No mérito, sustenta não proceder a alegação descrita em “a” acima, trazendo, para tanto,
a e-fl. 84, comprovante emitido pela TELESP, dando conta do pagamento de JCP no valor de R$
126.901.460,98 e da retenção do IR no importe de R$ 19.035.219,14, além de uma DIRF
retificadora apresentada apenas em 2006, juntada à e-fl. 114, e que, dentro de cujas importâncias
ali declaradas, estariam aquelas concernentes ao objeto deste processo.
Por fim, esclarece que as diferenças apontadas pelo Despacho Decisório, quanto
aos valores declarados pela TELESP, teriam se dado em decorrência de pagamento de JCPs à
entidades imunes e isentas, juntando ao feito, para tanto, a declaração constante de e-fls. 115, e
demonstrativo de e-fl. 116, da lavra do Banco Real – ABN AMRO.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, encampando in totum os argumentos deduzidos
no despacho decisório e afirmando, mais que só o comprovante de rendimentos e DIRF não
seriam suficientes para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000085/2008-97

Além disso, afirmou que ao não trazer qualquer documento ou informação
contábil, a empresa não teria demonstrado o oferecimento à tributação dos valores concernentes
aos rendimentos que produziram o IRFonte cuja recuperação se pretende. Afirmou, por fim, ser
desnecessária a suspensão deste processo para aguardar o deslinde da querela autuada no PTA de
no 11610.005599/2003-67.
Cientificada do resultado do julgamento supra em 10 de junho de 2009 (AR de e-fl. 138),
a contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em 03 de julho daquele mesmo ano (carimbo aposto em
sua peça de insurgência a e-fl. 172), por meio do qual, grosso modo, reprisa os argumentos já despendidos
em sua manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recuso é tempestivo e preenche todos os pressupostos de cabimento, razões
pelas quais, dele, tomo conhecimento.
I
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Esta preliminar, diga-se, não merece guarida. Isto porque, como restará
demonstrado ao longo deste voto, o resultado do julgamento do PTA de no 11610.005599/2003-
67 não tem qualquer impacto relevante sobre o caso o que, per se, já seria suficiente para afastar,
não só este pedido, como o próprio óbice aventado pela Unidade de Origem.
Nada obstante, e mesmo que a discussão travada naquele feito pudesse ter algum
efeito sobre o objeto desta demanda, é fato que isto não encerra, sob qualquer ótica, violação ao
direito de ampla defesa da empresa, pressuposto normativo ao reconhecimento da nulidade no
âmbito do processo tributário administrativo federal, consoante se extrai do art. 59, II, do
Decreto 70.235/72.
Diante disto, voto por afastar a preliminar aventada.
II
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO MEDIANTE DIRF E COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS.
A verdade material é um princípio, dado que, ainda que implícito, porquanto não
positivado explicita na CF/88 ou, mesmo, na legislação ordinária ou infralegal (salvo algumas
exceções), contêm em seu núcleo semântico-normativo premissas que revelam a sua decorrência
lógica do próprio sistema jurídico, calcado num Estado Republicano, Democrático e de Direito.
Vale, aqui, trazer o escólio de Márcio Luiz de Oliveira que, ao discorrer sobre a natureza dos
princípios jurídicos:
Como normas jurídicas nocionais em sua composição e expressão normativas, os
princípios podem ser constituídos pro premissas e/ou diretrizes de lógica jurídica mais
precisa ou de lógica jurídica mais genérica. Por essa razão, princípios jurídicos mais
específicos (ex.: princípio da presunção de inocência) são constituído de menos
premissas e diretrizes, se comparados a princípios mais genéricos (ex.: princípio do
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000085/2008-97

devido processo legal). Mas, independentemente da generalidade generalidade ou da
especialidade de um princípio jurídico, o seu núcleo semântico-normativo será sempre
dedutível da lógica fenomênico-sistêmica do Direito1.
Insta frisar que a Administração Pública está compelida aos primados da
publicidade, eficiência e legalidade (art. 37 da CF/88) e, nesta esteira, está jungida ao dever de
motivar os seus atos. Consentaneamente, os motivos declinados devem, obrigatoriamente, ter
lastro fático apreensível (até para se demonstrar a efetiva existência destes motivos) e, ainda,
descritos na lei como suficientes à justificação da prática do ato administrativo.
Num Estado Republicano, pois, todos os atos da administração devem ser
publicizados, corretamente justificados e calcados nas autorizações legais, pena de nulidade,
justamente por lhes retirar a necessária eficiência (pois, a míngua destes requisitos, não operarão
seus efeitos). E, a eficiência, a publicidade e a legalidade são, em essência, decorrências lógicas
de uma superpremissa do sistema jurídico - a segurança jurídica:
Paralelamente, percebemos, ainda, que, ao longo de todo o processo civilizatório, o
Direito sempre se construiu, desconstruiu-se e se reconstruiu sob três importantes
paradigmas: a segurança das relações humanas, o ideal de justiça e o senso de
alteridade.
Esses três paradigmas, aliados ao objetivo de minimização dos conflitos humanos e ao
da viabilização do bem comum, constituem a essência do fenômeno e do sistema
jurídicos. Consequentemente, a premissa ou conjunto de premissas lógicas que,
fundamentalmente, decorrem dessa essência do Direito poderão vir a ser classificados
como princípio jurídico (princípio como indício/elemento primordial de manifestação
ou de pressuposição do fenômeno, ainda que em algumas especificidades) 2
Considerando-se, outrossim, e como já afirmado anteriormente, que a correta
motivação dos atos encontra na garantia da ampla defesa a sua própria razão de ser, também esta
última conforma uma premissa da verdade material, já que motivar, sem lastrear a motivação em
fatos concretos a demonstrar a sua própria existência, significa não motivar.
O princípio da verdade material, portanto, não encerra a sua significância
semântico-normativa no dever de perscrutar os fatos inerentes aos motivos determinantes do ato,
mas, considerando-se as suas premissas (publicidade, eficiência, legalidade e garantia da ampla
defesa - como decorrências da segurança jurídica), na necessidade de se garantir o efetivo lastro
fático justificante da prática do ato de sorte a garantir a inteligência de seus motivos, a sua
adequação à lei e a possibilidade de, a eles, se contrapor o administrado por meio de provas e
argumentos suficientes à defesa de seus interesses, afetados pelo próprio ato administrativo.
Por esta razão, ainda que em procedimentos/processos tributários administrativos
em que, inicialmente, o ônus probandi seja da parte querelante (contribuinte), um início de prova
a ser produzida pela fiscalização é, verdadeiramente, premente - até para que se possa identificar
a situação normativo-jurídica que imponha a predita inversão do ônus da prova. V.g., cabe à
administração tributária demonstrar e provar as situações de fato que permitam assumir a
ocorrência de omissão de receitas; igualmente, impõe-se à autoridade fiscal demonstrar, provar,

1 OLIVEIRA, Marcio Luiz. Constituição Juridicamente Adequada. Ed. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido, 2016, p.
331.
2 Op. cit. p. 282.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000085/2008-97

que o crédito pleiteado não encontra, de início, lastro documental suficiente a lhe emprestar
liquidez e certeza e, apenas então, invertendo o ônus probandi, instar o contribuinte a provar o
contrário.
No caso vertente, frise-se, a Unidade de origem apontou como principal problema
ao reconhecimento do direito creditório pretendido a ausência de declaração, em DIRF, dos
valores supostamente retidos pela TELESP em favor da recorrente; vejam que no Despacho
Decisório a D. Autoridade Administrativa não se ocupou da comprovação, v.g., do oferecimento
das respectivas receitas à tributação (não tendo, nem mesmo, instado o contribuinte a trazer
qualquer documentação adicional para tanto). E atentem que nos extratos da DIPJ da recorrente,
juntados à e-fls. 11, há diversas anotações, à caneta, notadamente nas linhas que tratam dos
valores recebidos pela empresa a título de JCP o que, a toda evidência, demonstra que
semelhantes questões foram, quiçá, examinadas mas, ao fim e ao cabo, consideradas irrelevantes.
E, diga-se, cumpre anotar que o valor de JPC pago pela TELESP e informado,
particularmente, no comprovante de rendimentos apresentado foi explicitamente descrito pela
insurgente em sua DIPJ, Ficha 43, nos exatos R$ 126.901.460,98 (e-fl. 14), valor este
expressamente contemplado na linha 23 da Ficha 6A da aludida declaração (e-fl. 11).
Em linhas gerais, e a priori, este impedimento especificamente aventado pela
DRF (falta de DIRF), teria assim sido superado... neste diapasão, as assertivas da DRJ de que os
comprovantes apresentados (incluindo-se a DIRF) não seriam, de per si, suficientes, representa,
para além de dúvidas razoáveis, inegável inovação e escancarada violação ao princípio da
verdade material tal como exposto neste início de voto.
E ainda que assim não fosse, a afirmação da DRJ (de que o informe de
rendimentos e a própria DIRF) não seriam hábeis a comprovar a efetiva retenção do Imposto,
contraria, explicitamente, os preceitos da Lei 4.154/62, art. 13, §§ 2o e 3o, cujo teor, peço vênia,
transcrevo a seguir:
Art. 13. As pessoas físicas e jurídicas, as repartições públicas federais, estaduais e
municipais e os órgãos autárquicos e paraestatais que pagarem, ou creditarem os
rendimentos a que se refere o artigo 5o do Regulamento expedido com o Decreto no
47.373, de 7 de dezembro de 1959, deverão fornecer ao beneficiário documento
comprovante de todos os pagamentos ou créditos de rendimentos em cada exercício.
[...]
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas, bem como as repartições públicas que efetuarem
retenção do impôsto na fonte, deverão fornecer ao contribuinte documento
comprobatório dessa retenção, em duas vias, com indicação da natureza e montante do
rendimento a que o mesmo se refere.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas que abaterem na sua declaração o impôsto retido na
fonte deverão instruí-la com uma das vias do documento a que se refere o
parágrafo anterior, a partir do exercício financeiro de 1964.
A DIPJ, o informe de rendimentos e a DIRF apresentados pela recorrente eram, e
são, sim, suficientes, hábeis e idôneos, diga-se, para comprovar a efetiva retenção do tributo cuja
compensação se pleiteia no caso vertente...
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000085/2008-97

Resta, agora, saber, se os demais óbices levantados pela DRF, e encampados pela
DRJ, podem ser mantidos a fim de impedir ou não homologar a compensação em exame.
III
IRRF SOBRE JCP – COMPENSAÇÃO – RETENÇÃO X RECOLHIMENTO.
Venia concessa, mas o entendimento exarado pela Unidade de Origem, e também
pela DRJ, não encontra guarida nem na legislação de regência, nem, tampouco, nos atos
interpretativos exarados pela própria receita federal. Com efeito, a teor do art. 9o, § 3o da Lei
9.249/1995, “o imposto retido na fonte será considerado (...) antecipação do devido na
declaração de rendimentos”, ao passo que, nos termos do § 6o, tal importância poderá ser
compensada o imposto “retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio”.
Notem que a lei fala em “retenção” e não em efetivo recolhimento... e isto, diga-
se, é de uma obviedade ímpar, porque, condicionar o abatimento do tributo do ajuste ou a sua
compensação com parcela de mesma natureza, na forma do § 6o alhures referido, importaria e
sujeitar o contribuinte à fato de terceiro, sobre o qual não tem controle. Seria, pois, transformar
os contribuintes em “avalistas” da atuação fiscal do Estado, sem dispor, todavia, dos mesmos
poderes de coação de que dispõem os agentes administrativos.
De se lembrar que a Lei 10.426/2002, art. 9o, era suficientemente clara ao dispor
que a fonte pagadora que promover a retenção do imposto e, de outro deixar de o recolher os
cofres públicos, responde com o pagamento de multa de ofício. Confira-se:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Ora, a penalização do terceiro (responsável) não teria nenhuma razão de ser,
particularmente, quanto a falta de recolhimento. Em havendo a retenção e, portanto, a
transferência de ônus econômico ao beneficiário - que, inclusive, submete a respectiva receita à
tributação -, penalizar a fonte e também o contribuinte (pelo indeferimento do pleito
compensatório) seria um acinte ao regramento contido no art. 5o, inciso XLV, da CRFB, além de
representar desrespeito claro e incontendível ao princípio da razoabilidade. Daí porque a própria
Receita Federal cravou o entendimento, por ocasião da edição do PN/COSIT de o 01/2002, de
que, comprovada a retenção e o oferecimento das consequentes receitas à tributação, o
contribuinte faz jus, sim, à compensação do imposto antecipado, mesmo que não recolhido pela
fonte pagadora:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000085/2008-97

A 2a Seção de Julgamentos deste CARF, notem, vem adotando o mesmo
posicionamento acima descrito, como se extrai das ementas a seguir reproduzidas:
COMPENSAÇÃO DE IRRF. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na declaração de
ajuste anual, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora. (Acórdão
no 2202-003.514. Data de Publicação: 06/09/2016).
COMPENSAÇÃO DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. Tendo
restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de renda sobre valores
percebidos em processo judicial trabalhista, mas não efetuado o recolhimento pela fonte
pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo contribuinte. Acórdão no
2802-002.895. Data de Publicação: 23/10/2015)
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
FONTE PAGADORA. Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do
imposto de renda devido sobre honorários advocatícios percebidos em processo judicial
trabalhista, mas não efetuado o recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a glosa
da compensação efetuada pelo contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é
de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e
multa ofício subjacentes. Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT
n.o 01/2002 (Acórdão no 2102-002.542. Data de Publicação: 13/02/2014).
Neste passo, se a TELESP não recolheu o IRRF ou, mais que isso, o compensou
em processo cujo o deslinde, até o momento, lhe é desfavorável, é questão estranha ao feito,
também o sendo, as divergências consideradas pela autoridade fiscal quanto aos valores que esta
companhia teria declarado em DCTF. O que importa, no caso presente, é que a recorrente trouxe,
de fato, a comprovação dos rendimentos pagos e do fonte sobre eles incidentes, restando,
também, demonstrado, particularmente a partir da DIPJ, que tais rendimentos foram efetiva e
concretamente levados à tributação.
O direito creditório, tal como comprovado nos autos, era e é hialino, claro e
intergiversável.
IV
CONCLUSÃO.
A luz de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a
fim de, reconhecendo, in totum, o direito creditório pretendido, homologar a respectiva
compensação até o limite da importância reconhecida.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000085/2008-97

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital